Tribunal: TJDFT
Processo: 0742683-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742683-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO SARMENTO CARRARA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por IVO SARMENTO CARRARA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que consistia em determinar que o réu restituísse ao autor, imediatamente, o valor atualizado de R$ 544.534,59 (quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) ou, alternativamente, a quantia de R$ 233.338,95 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos). O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 171340949 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 52094676), o agravante narra que, em 28/11/2003, teria contraído matrimônio com Sandra Valéria Félix de Azeredo, em regime de separação obrigatória de bens. Acrescenta que, “por não por não possuírem mais ânimo em continuar a vida conjugal (...), em 2005 a Requerida ajuizou ação de alimentos em desfavor do Agravante (Processo no 2005.01.1.027481-7) sendo fixados os alimentos provisórios no percentual de 12% dos rendimentos brutos do Requerente, e, posteriormente, fixados em definitivos no percentual de 15%, descontados diretamente em folha de pagamento, uma vez que o Agravante é servidor público aposentado do BANCO CENTRAL DO BRASIL”. Pontua que teria sido determinado que o valor mensal a título de alimentos deveria ser depositado “no Banco ITAU, Agência 4390, Conta corrente no 00275-8, na cidade de Goiânia, em nome da alimentada”. Assevera que, após a celebração do divórcio e da determinação do pagamento dos alimentos, Sandra Valéria Félix de Azeredo teria se mudado do Distrito Federal, sem que o agravante tivesse qualquer informação de seu paradeiro, sendo que apenas os valores relativos à pensão alimentícia eram descontados mensalmente de seu contracheque. Disse que, no mês de fevereiro de 2023, ao realizar pesquisa no sistema de informações dos Cartórios de Goiânia, teria constatado que a alimentanda havia falecido em 09/12/2016. Sustenta que teria enviado a certidão de óbito para a entidade pagadora (Banco Central do Brasil - BACEN) para que procedesse à suspensão da pensão alimentícia e devolução dos valores ao agravante. Aduz que “não se sabe por qual razão o Agravado (ITAU) não se atentou as informações do Sistema Nacional de Informações de Registro Civil – SIRC, e continuou a repassar o valor da pensão até fosse informado do óbito da pensionista”. Alega que “o BANCO CENTRAL por intermédio de sua Divisão de Gestão da Folha de Pagamentos, Aposentadorias e Pensões (DIFAP) enviou ao Agravado Ofício no 17767/2023 solicitando a reversão do valor total de R$ 233.338,95 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) ao Agravante”. Relata que o agravado teria informado que, “de R$ 233.338,95 creditado na conta corrente da pensionista, havia apenas a quantia de R$ 17.595,96”. Menciona que, uma vez que os referidos valores teriam sido creditados indevidamente do agravante desde dezembro de 2016, o “valor do débito atualizado perfaz o montante de R$ 544.534,59 (quinhentos e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)”. Acrescenta que “a Agravada não contestou a ação” e que “o Agravante não pode aguardar o lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a sentença final de mérito, para que o Agravado realize a reversão dos valores creditados indevidamente de sua conta bancária”. Defende que estariam presentes os requisitos para a concessão da liminar requerida. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como “a concessão de medida liminar para determinar que o Agravado restitua imediatamente o valor de R$ 544.534,59 (quinhentos e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), conforme planilha de cálculos anexa”. Subsidiariamente, pugna pela “concessão de medida liminar para determinar que o Agravado realize a reversão do valor de R$ 233.338,95 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), acrescido de juros e correção monetária”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar deferida. Preparo regular (IDs no 52094704 e 52094706). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Conforme se verifica, o autor/agravante, servidor público aposentado, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a instituição bancária agravada restitua o valor atualizado de R$ 544.534,59 (quinhentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) ou a quantia de R$ 233.338,95 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), acrescido de juros e correção monetária, ao argumento de que teria havido o pagamento indevido de pensão alimentícia a sua ex-esposa, falecida em 09/12/2016, em razão de hipotética falha na prestação dos serviços do agravado. Frisa-se que os descontos da pensão alimentícia no contracheque do agravante, em razão do óbito da alimentanda, já foram cessados e o que se pretende com o processo de origem (processo no 0750727-96.2023.8.07.0016) é a devolução dos valores descontados do agravante após o falecimento da alimentanda e depositadas em conta corrente sob a titularidade da ex-cônjuge no banco agravado – de dezembro de 2016 até janeiro de 2023 –, bem como a compensação por danos morais. Não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise quanto à responsabilidade da instituição bancária ré em reparar eventual dano causado ao autor demanda dilação probatória. Assim, neste momento processual, não é cabível a determinação que a instituição bancária ré restituía a quantia vindicada pelo agravante, uma vez que há a necessidade de demonstração da falha na prestação de serviços bancários, o que não é passível de verificação num juízo de cognição sumária. Ressalta-se que a ausência de apresentação da peça contestatória, conforme mencionado pelo agravante, não obsta que o julgador determine a produção de provas destinadas a demonstrar os fatos alegados na exordial, podendo, inclusive, a partir da análise do acervo probatório, extinguir o processo sem julgamento de mérito ou, até mesmo, julgar a causa improcedente. Ademais, a análise do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo fica prejudicada quando ausente a probabilidade do direito. Por fim, destaca-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame dos autos. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador